Tribunal: TJDFT
Processo: 0736733-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736733-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JEFFERSON PEREIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0717865-36.2022.8.07.0007, ajuizado por JEFFERSON PEREIRA ROCHA, na qual deferiu a tutela de urgência, o fazendo nos seguintes termos (ID 139074208 dos autos de origem): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se ação de conhecimento, com pedido de declaração de inexistência de débitos, obrigação de fazer, compensação por danos morais e tutela de urgência. O autor alega que é proprietário de um estabelecimento comercial em que funciona um açougue, localizado à QNL 24, V, LN 29, Casa 73, Taguatinga/DF, CEP: 72.160-000. Entretanto, no começo deste ano, mais precisamente em fevereiro, a ré teria começado a cobrar faturas com valores exorbitantes, e que de mês a mês variavam de valores, com discrepância em relação ao consumo. Aponta que teriam sido realizadas três reclamações, nos dias 04.04.2022; 04.05.2022 e no dia 28.06.2022. Reforça que a ré apresentou motivos variados para a diferença de valores, mas sem de fato constatar que houve aumento exponencial no consumo. Alega que os prejuízos totais, atualmente, alcançam a quantia de R$ 28.268,41 (vinte oito mil duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos). Alega que as faturas vieram nos seguintes valores: 1. Fevereiro/2022, R$ 9.817,84; 2. Março/2022, R$ 7.261,89; 3. Abril/2022, R$ 6.601,85; 4. Maio/2022, R$ 4.568,83; 5. Junho 2022, R$ 637,18. Assim, pede a declaração da inexistência dos débitos e que a ré apresente laudos do medidor de energia do autor, para fins de comprovação do erro. Pede ainda para que ela junte todos os documentos necessários à prova da inspeção do relógio medidos de energia, bem como o parecer técnico delineando qual o erro presente no medidor. Pugna, ainda, pela compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em sede de tutela de urgência, pugna para que não seja interrompido o serviço de energia elétrica do imóvel, durante a tramitação do processo. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pelo autor são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a média das contas de energia elétrica ligadas ao imóvel variaram entre fevereiro a setembro de 2021 entre R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais mensais), não sendo possível declinar-se a média do consumo em KW/H, porquanto as contas não estão integralmente legíveis. Dessa maneira, é verdadeiramente discrepante que as contas variem entre R$ 637,18 em junho de 2022 e R$ 9.817,84 em fevereiro de 2022. Assim, até que se apurem os fatos atinentes ao consumo de energia, defiro o pedido de tutela de urgência e determino a suspensão da exigibilidade das faturas que superem individualmente o valor de R$ 1.600,00 reais mensais, consistente no maior valor indicado nas faturas de Id. 137717712, do ano de 2021. Em razão disso, a ré fica impedida de promover o corte de energia em relação às faturas mensais que superem essa cifra, notadamente as dos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022. A inércia ensejará a aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia que o autor tiver o serviço suspenso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação pessoal. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Descontente com a r. decisão, a parte requerida recorre. Em suma, diz que a decisão judicial não observa a norma regente sobre a matéria, que seria a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, de modo que não poderia determinar o valor de consumo de energia, uma vez que o consumo não é estático e pode variar mês a mês. Aduz que a multa fixada seria desproporcional, devendo ser reduzida para patamares módicos. Liminarmente requer o efeito suspensivo e, no mérito, seja provido o recurso, para revogada a r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 40806717). É o relatório. Decido. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, em tese, é plausível o questionamento do agravado no tocante a discrepância de valores cobrados de sua unidade consumidora de energia, a considerar, R$ 637,18 em junho de 2022, e R$ 9.817,84 em fevereiro de 2022. Trata-se, pois, de questão que demanda ampla dilação probatória, o que sói ocorrer na instância e no momento processual adequado que não é este de estreita prelibação. De outro lado, não se olvide que o fornecimento de energia é essencial a atividade desenvolvida pelo agravado na respectiva unidade consumidora (açougue), o que implica em evidente perigo de dano inverso. Com efeito, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, ao contrário do alegado, não vislumbro perigo de dano irreparável, posto que, caso o autor não logre êxito em infirmar as faturas de energia impugnadas, é certo que a agravante disporá de todos os meios legais para cobrar a integralidade, inclusive a diferença do que eventualmente ultrapasse à limitação estabelecido pelo d. Juízo a quo, fixada no patamar de R$ 1.600,00, considerando o maior valor anteriormente verificado. No tocante a multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00, tenho que, em uma ponderação de valores e interesses, não estaria desproporcional a obrigação principal, por isso não se justifica imediata redução, ao menos nesta etapa perfunctória de liminar. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator